Tribunal: TJES
Processo: 5004001-70.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004001-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAIAN DA SILVA LYCURGO
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RESISTÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
IMPRESCINDIBILIDADE AOS FILHOS MENORES.
NÃO COMPROVAÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente desde 26/12/2024, denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), bem como pelo crime de resistência (art. 329 do CP), apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza da Vara Única de Bom Jesus do Norte-ES. O impetrante alega a inexistência dos pressupostos da prisão preventiva, destacando que o paciente possui bons antecedentes, filhos menores e residência fixa. Aduz ainda a ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) verificar se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (iii) determinar se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base na existência de filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, evidenciados por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo preliminar e testemunhos dos policiais que presenciaram os fatos, associando o paciente ao tráfico de drogas e à resistência à prisão.

A segregação cautelar justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade dos delitos, da relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (1,5 kg de crack e 1 kg de maconha), da vinculação do paciente a facção criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, confirmado por registros anteriores de tráfico, receptação e uso de entorpecentes.

A condição de o paciente ser pai de filhos menores, sem demonstração de que é seu único responsável, não configura fundamento suficiente para concessão de prisão domiciliar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O indeferimento da prova pericial requerida, relativa à vistoria na viatura policial, não representa cerceamento de defesa, por tratar-se de elemento irrelevante para o deslinde da causa, tendo a Magistrada fundamentado adequadamente a decisão com base nos demais elementos probatórios dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004001-70.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JONES URUBATAN FRIAS RABELLO FILHO
PACIENTE: RAIAN DA SILVA LYCURGO (AC)

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE
Advogado do(a) PACIENTE: JONES URUBATAN FRIAS RABELLO FILHO - RJ247238
Advogado do(a) IMPETRANTE: JONES URUBATAN FRIAS RABELLO FILHO - RJ247238

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
RAIAN DA SILVA LYCURGO
,
preso preventivamente desde 26/12/2024, e denunciado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
(art. 33 e art. 35, da Lei nº 11.343/06), bem como, pelo delito de
resistência
(art. 329, do CP) apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da Vara única de Bom Jesus do Norte-ES.

Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos da segregação cautelar, e que o paciente é portador de bons antecedentes e possui filhos menores.

Alega ainda, que o indeferimento da prova pericial, pela Magistrada, configura cerceamento de defesa.

Contextualizando
os fatos
narra a denúncia (id 12687345), que no dia 26 de dezembro de 2024, policiais militares realizavam uma operação de fiscalização na rodovia ES 297, no loteamento Grande Vitória, em Bom Jesus do Norte-ES, quando visualizaram uma motocicleta de cor petra, com o condutor e uma pessoa na garupa, sem os espelhos retrovisores.

Ato contínuo, os policiais deram ordem de parada, todavia, o condutor empreendeu fuga, sendo que a pessoa que estava na garupa da motocicleta, dispensou tabletes grandes no acostamento da via.

Narra ainda a peça acusatória, que os ocupantes da motocicleta caíram, e foram alcançados pelos policiais militares, que identificaram o condutor como sendo o paciente, e a pessoa na garupa, como sendo o menor G.D.O.A.

A denúncia também descreve que o paciente resistiu à prisão, desferindo socos nos policiais militares, e que foram localizados os tabletes lançados pelo passageiro da motocicleta, constatando que eram drogas, sendo
1,5 kg (um quilo e meio) de crack e 01 Kg (um quilo) de maconha
.

F
eitas estas considerações
, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a decisão combatida aponta a necessidade da segregação cautelar do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, eis que presentes indícios de autoria e materialidade.

Em análise aos autos, tenho que realmente está demonstrada a existência de materialidade delitiva, pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, além do laudo de química forense.

Presentes também, indícios de autoria, pelos depoimentos dos policiais militares NORTHON DUTRA TARDIN e EDIVALDO DE FREITAS MOREIRA (id 12687345), relatando que o paciente conduzia a motocicleta que fugiu da fiscalização, e dispensou tabletes de entorpecentes.

Disseram ainda, que o paciente resistiu à prisão, desferindo socos, e que ele é conhecido da guarnição, por seu envolvimento no tráfico de drogas, sendo integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Desse modo, tenho que é necessária a manutenção da segregação cautelar para cessar a atuação do paciente, que possui envolvimento em organização criminosa, como forma de garantir a ordem pública, considerando a periculosidade e a influência social do grupo.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 3.
Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a custódia cautelar é legítima quando necessária para garantir a ordem pública, interromper as atividades do grupo criminoso e evitar a reiteração de práticas ilícitas, sendo insuficientes, no caso, as medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 952.856/RS,
relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 4/2/2025
, DJEN de 13/2/2025.)

Outrossim, conforme certidão contida no id 57186191 (processo de origem), verifico que o paciente possui registros criminais, pelos delitos de
tráfico de drogas
(processo nº 0000298-30.2015.8.08.0046),
receptação
(processo nº 0000145-27.2023.8.08.0010)
e uso de entorpecentes
(processos nº 0000088-66.2021.8.08.0046 e 0000311-29.2015.8.08.0046), a revelar o risco de reiteração delitiva.

Em relação às alegações de que o paciente é primário, tem residência fixa e possui atividade lícita, cumpre ressaltar que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não tem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

Prosseguindo
,
quanto ao argumento defensivo de que o paciente é pai de filho menor de idade, tenho que é inviável a concessão da prisão domiciliar, na forma do art. 318, inc. IV, do CPP, pois não há comprovação que é o único responsável pelos descendentes.

Acerca da matéria, colaciono o seguinte precedente, também do STJ:

“(...) 5.
Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a prisão domiciliar para o infrator (homem), pai de filhos menores de 12 anos de idade, não possui caráter absoluto ou automático, devendo estar comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do acusado para com as crianças.
No caso em apreço, a negativa de substituição da custódia cautelar pela domiciliar foi negada ao agravante, em razão da Corte estadual ter destacado não haver demonstração da imprescindibilidade do acusado aos cuidados da criança. Para rever tais conclusões, seria necessário aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus/recurso em habeas corpus.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 196.806/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma,
julgado em 16/9/2024,
DJe de 24/9/2024.)

Indo adiante,
quanto a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista o indeferimento do pleito de produção de prova pericial, entendo que razão não assiste à defesa.

Isto porque, a realização de perícia na viatura não guarda nenhuma relação com os fatos apurados na ação penal matriz, sendo irrelevante e desnecessária para o deslinde do processo, e para a formação do convencimento da Magistrada.

Com esse entendimento cito o seguinte precedente do DTJ:
“não constituiu constrangimento ilegal o indeferimento da prova pericial in casu, porquanto o d. Magistrado, analisando os demais elementos constantes nos autos, decidiu fundamentadamente que a prova era desnecessária para a formação de seu convencimento.”
(AgRg no RHC n. 159.066/SP, relator
Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
julgado em 6/3/2023
, DJe de 14/3/2023.)

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida, o acusado apresentou defesa prévia, sendo certo que a inicial acusatória foi recebida pela Magistrada, oportunidade em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19/05/2025, estando o feito aguardando a realização do ato.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 13000751),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.